Tribunal: CARF
Processo: 16004.000467/2008-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS MARNE DIAS ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16004.000467/2008-15
ACÓRDÃO
2102-003.547 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
J. CONTE CHOPERIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
EXCLUSÃO DO SIMPLES.
A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir do período em
que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação
aplicáveis às empresas em geral.
PROVAS. PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDÍVEL. SÚMULA CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
AUTOS-DE-INFRAÇÃO DISTINTOS.
As contribuições e as penalidades devem ser lavradas em autos de infração
distintos. que englobam o valor principal e os acréscimos legais
correspondentes. Lançamento de juros e multa no mesmo auto de infração
não configura ofensa à legislação.
CARATER CONFISCATÓRIO DA MULTA. ATIVIDADE VINCULADA.
O processo administrativo fiscal não é o ambiente apropriado para
discussão da gradação das penalidades legalmente previstas, nem
questionar se as multas infringem os princípios legais da razoabilidade, da
proporcionalidade e da vedação ao confisco.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário
Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.547 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.000467/2008-15
2
Sala de Sessões, em 4 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Andre Barros de
Moura (substituto[a] integral), Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que julgou a IMPUGNAÇÃO IMPROCEDENTE e manteve o crédito tributário, período de
01/2004 a 13/2004.
Tendo em vista que a recorrente foi excluída do SIMPLES, a partir de 01/01/2002,
foi lavrado o Auto-de-Infração — AI n° 37.163.401-6, de 27/05/08, de contribuições incidentes
sobre a remuneração paga aos segurados empregados, destinadas às Entidades Terceiras —
SALÁRIO EDUCAÇÃO, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE, e abrangendo o período de 01/2004 a
13/2004.
Os fatos geradores das contribuições lançadas são os valores pagos aos segurados
empregados, de acordo com as Folhas de Pagamento, Recibos de Pagamento, RAIS — Relação
Anual de Informações Sociais — Ano Base/2004 e Livro de Registro de Empregados n° 01 e 02.
A autuada apresentou Impugnação tempestiva, que foi considerada
IMPROCEDENTE e o crédito tributário mantido, nos termos do Acórdão 14-20.286 - 6 Turma da
DRJ/RPO, que teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁR1AS
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2004 a 31/12/2004
EXCLUSÃO DO SIMPLES.
Empresa excluída do SIMPLES fica sujeita às normas de tributação aplicáveis às
demais pessoas jurídicas.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.547 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.000467/2008-15
3
PROVAS. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
A prova documental no contencioso administrativo previdenciário deve ser
apresentada juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em
outro momento processual, salvo se fundada nas hipóteses expressamente
previstas.
PEDIDO DE PERÍCIA. NÃO FORMULADO.
No processo administrativo fiscal, considera-se não formulado o pedido de
perícia, quando o requerente não apresenta justificativas para o pedido ou não
formula quesitos referentes aos exames desejados.
PERÍCIA. DESNECESSÁRIA.
Desnecessária perícia, uma vez que a autuação se deu com base em
descumprimento de requisitos da lei específica.
AUTO-DE-INFRAÇÃO. DISTINTO.
Auto-de-infração deve ser formalizado distinto para cada imposto, contribuição
ou penalidade e a autuação que engloba o valor principal mais acréscimos legais
correspondentes não ofende as normas regulamentares.
MULTA MORATÓRIA.
As contribuições não recolhidas em épocas próprias estão sujeitas à multa, de
caráter irrelevável.
LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE.
É vedado à Administração Pública o exame da Legalidade e Constitucionalidade
das Leis.
Lançamento Procedente
Cientificado e inconformado com Acórdão da 6a Turma de Julgamento, a recorrente
interpôs Recurso Voluntário (fls. 60 a 67), trazendo basicamente as mesmas alegações da peça de
Impugnação, em síntese:
1) Indevida a autuação, pois o Fisco não teria logrado êxito em comprovar que
as contribuições não foram recolhidas. Também não teria demonstrado que
a empresa estava excluída do SIMPLES, desde 2002. O Fisco não quis
proceder à correta aferição de sua escrituração. Requer o cancelamento do
lançamento por ser inverídica a alegação;
2) Não teria sido aferida corretamente a escrituração da recorrente. O auto é
nulo de pleno direito com base na doutrina e no art. 16, IV, do Decreto n°
70.235/72, que dispõe sobre perícia;
3) Ofensa ao art. 9° do Decreto n° 70.235/72, que prevê que os autos serão
formalizados distintos para cada imposto, contribuição ou penalidade. Os
Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.547 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.000467/2008-15
4
valores para contribuições (tributo), juros de mora e multa foram cobrados
num único auto; e
4) Foi imputado multa, pelo simples motivo de alegar que não houve o
pagamento das contribuições destinadas a terceiros. Traz argumentação
sobre o valor da multa, que não pode induzir à violação ao princípio do não-
confisco.
Ao final do recurso, faz requer:
a) cancelamento do Auto de Infração, tendo em vista que as alegações
são inverídicas e não haver comprovação da falta de recolhimento
das citadas contribuições;
b) designação de perícia econômico-financeira para se aquilatar
corretamente a escrituração da requerente;
c) cancelamento do Auto de Infração, tendo em vista que foram
formalizados os créditos tributários em único documento,
contrariando o disposto no art. 90 do Decreto 70.235/72;
d) cancelamento do Auto de Infração em referência devido à
penalidade imposta ter caráter confiscatório;
É o Relatório

VOTO
Conselheiro Carlos Marne Dias Alves, Relator

Após realizado o juízo de validade do procedimento e verificado que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do presente Recurso Voluntário.
Das contribuições
A recorrente alega que o Fisco não logrou êxito em comprovar que as contribuições
não foram recolhidas como também que foi excluída do SIMPLES. Alega, ainda, que o Fisco não
quis proceder à correta aferição de sua escrituração contábil.
Porém, de acordo com os autos, os valores incluídos no AI foram obtidos com base
na documentação elaborada e apresentada pela própria recorrente, tais como: Folhas de
Pagamento, Recibos de Pagamento, Aviso de Recebimento — AR, que encaminhou a comunicação
da exclusão do SIMPLES; Consulta pelo CNPJ — inclusão e exclusão do SIMPLES; CNIS — Cadastro
Nacional de Informações Sociais — Massa Salarial Distribuída por FPAS, Categoria e Faixa Salarial
— GFIP e Totais de Vínculos e Massa Salarial — RAIS — GFIP — exercício/2004; CNIS — Cadastro
Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.547 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.000467/2008-15
5
Nacional de Informações Sociais — Informações do Cabeçalho — GFIP — competências 07/2004 a
09/2004.
O Relatório Fiscal descreve os fatos geradores das contribuições, os documentos
que serviram de base e a forma de apuração dos salários de contribuição e das contribuições
devidas, cujos valores estão demonstrados no Relatório de Lançamentos - RL, e a somatória
expressa no Discriminativo Analítico de Débito — DAD e Discriminativo Sintético do Débito — DSD,
onde também estão demonstrados os valores dos acréscimos legais — Juros e Multa, e a
correspondente fundamentação legal encontra-se apontada no Anexo de Fundamentos Legais do
Débito — FLD, todos integrantes do Auto-de-Infração.
Os valores recolhidos para o período objeto da autuação, de 01/2004 a 13/2004,
encontram-se listados no Anexo RDA — Relatório de Documentos Apresentados, e referem-se aos
valores dos segurados empregados.
Uma vez constatado que não foi procedido o recolhimento da totalidade das
contribuições devidas, e considerando as disposições legais que atribuem prerrogativa de
arrecadar, fiscalizar, lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas na
Legislação Previdenciária, e à fiscalização a obrigação legal de verificar se as contribuições devidas
estão sendo realizadas em conformidade com o ali estabelecido, não pode o agente fiscal furtar-se
ao cumprimento do legalmente estabelecido, sob pena de responsabilidade, de conformidade
com o art. 142, § único do Código Tributário.
Destarte, não cabe razão à recorrente.

Da exclusão do SIMPLES
Para comprovar a exclusão do Sistema SIMPLES, foi juntada tela específica Consulta
pelo CNPJ, onde consta que a Empresa foi excluída, a partir de 01/01/2002, e cópia do Aviso de
Recebimento - AR que comunicou à Empresa a sua exclusão do SIMPLES.
A Lei n° 9.317, de 05/12/96, que dispõe sobre o regime tributário das
microempresas e das empresas de pequeno porte, institui o Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, em
seu Capítulo VI— DA EXCLUSÃO DO SIMPLES, disciplina:
"Art.12. A exclusão do SIMPLES será feita mediante comunicação da pessoa
jurídica ou de ofício.
Art.13. A exclusão mediante comunicação da pessoa jurídica dar-se-á:
(...)
II - Obrigatoriamente, quando:
a) incorrer em qualquer das situações excludentes constantes do art. 9';
Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.547 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.000467/2008-15
6
b) ultrapassado, no ano calendário de início de atividades, o limite da receita
bruta correspondente (...)
Art.14. A exclusão dar-se-á de ofício quando a pessoa jurídica incorrer em
quaisquer das seguintes hipóteses:
I — exclusão obrigatória, nas formas do inciso II e § 2' do artigo anterior, quando
não realizada por comunicação da pessoa jurídica; (...)
Art. 15. A exclusão do SIMPLES nas condições de que tratam os art. 13 e 14 surtirá
efeito:
II - a partir do mês subsequente àquele em que se proceder à exclusão, ainda que
de oficio, em virtude de constatação de situação excludente prevista nos incisos III
a XVIII do art. 9"; (redação da Lei n°9.732, de 11.12.98)
(...)
§ 3°. A exclusão de ofício dar-se-á mediante ato declaratório da autoridade fiscal
da Secretaria da Receita Federal que jurisdicione o contribuinte, assegurado o
contraditório e a ampla defesa, observada a legislação relativa ao processo
tributário administrativo. (redação da Lei n°9.732, de 11.12.98)
Art. 16. A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir do período
em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis
às demais pessoas jurídicas."
Ato Declaratório Executivo DRF/SJR n° 475.694, de 07/08/03, a Empresa foi
efetivamente excluída do SIMPLES, pela situação excludente apontada no Ato, que também
assegurou ao Contribuinte o contraditório e a ampla defesa (art. 3°) e o art. 4° deixa claro que não
havendo manifestação no prazo previsto, a exclusão do SIMPLES torna-se definitiva.
Tendo em vista que o contribuinte não contestou, ou não trouxe aos autos
comprovantes de ter manifestado contra sua exclusão do SIMPLES, o ato tornou-se consumado.
Foram juntados os seguintes elementos de comprovação da exclusão do SIMPLES:
a) tela do Sistema de Vedações e Exclusões do Simples (SIVEX), onde consta
que a Empresa foi excluída do Simples, efeito a partir de 01/01/2002, pelo
ADE n° 0475694, tem-se notícia que não foi apresentada Solicitação de
Revisão da Exclusão do Simples — SRS;
b) Ato de exclusão n° 475.694, em 07 de agosto de 2003, onde se constata a
data da exclusão, a situação excludente, a fundamentação legal, tendo sido
assegurados o contraditório e a ampla defesa, e seu art. 4° é taxativo
quando traz que não havendo manifestação no prazo previsto, a exclusão
torna-se definitiva;
Fl. 76
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.547 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.000467/2008-15
7
c) cópia do AR, que comprova o recebimento do Ato Declaratório Executivo —
ADE, com data de ciência em 27/08/2003, recebido pelo Sr. 'José Luiz Conte
— RG n° 6.251.598, Sócio Gerente da Autuada;
d) "Relação Declarações 1990 a 2008", pois a partir do ano calendário de 2003,
o formulário entregue é "L.PRES." e não mais "SIMPLES";
e) telas da RFB, com a movimentação cadastral da Empresa, e após, sua
exclusão nada mais se tem registro, ou seja, não houve sua reinclusão ao
Simples.
Destarte, em razão da exclusão do SIMPLES pelo Órgão competente, foram lançadas
as contribuições devidas pela Empresa incidentes sobre o salário-de-contribuição dos segurados
empregados e destinadas às Entidades Terceiras — SALÁRIO EDUCAÇÃO, INCRA, SENAC, SESC e
SEBRAE, nos termos da legislação específica contida no FLD, em razão da exclusão da Empresa
Defendente do SIMPLES pelo Órgão competente, ficando sujeita, a partir 01/01/02, às normas de
tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas
A empresa alega que são inverídicas as colocações do Fisco, porém não trouxe
provas de suas alegações ou documentos comprobatórios para contestar a Auditoria.
Constatado o atraso no recolhimento das contribuições devidas, restou configurado
o descumprimento da obrigação principal, ensejando a obrigatoriedade da lavratura do Auto de
Infração, uma vez que a atividade administrativa é vinculada e obrigatória, nos termos do artigo
142 do Código Tributário Nacional.
Destarte, não cabe razão à recorrente.
Da necessidade de Perícia
Quanto à alegação de cerceamento de defesa por não terem sido aprovados os
pedidos de perícias e diligências formulados pela requerente, embora previsto no art. 16 do
Decreto n.o 70.235/1972, o pedido de diligência foi considerado dispensável pela autoridade
administrativa para o deslinde da questão, dado que se encontram, nos autos, todos os elementos
necessários para a esclarecer os fatos e permitir a decisão motivada do julgador, em consonância
com o art. 18 do mesmo Decreto:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do recorrente, a realização de diligências ou perícias, quando as
entender necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observado o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pelo art. 1o
da Lei n.o 8.748/93).
Cabe destacar que tanto a Impugnação quanto o Recurso Voluntário são os
instrumentos e oportunidades que o sujeito passivo tem para apresentar todas as provas e
elementos hábeis a combater a autuação. O pedido e a realização de diligência não se prestam a
esse fim.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.547 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.000467/2008-15
8
A diligência ou perícia não constitui direito subjetivo do autuado, cabendo ao
julgador recusá-la se entendê-la desnecessária ou impraticável.
No caso específico, o pedido mostrou-se totalmente desnecessária, uma vez que a
autuação se baseou na documentação elaborada e apresentada pelo próprio contribuinte.
Em relação ao tema Indeferimento de Diligência, existe posicionamento sumulado
do CARF, que deve ser observado pelos órgãos julgadores de primeira e segunda instância,
conforme art. 123 do RICARF e Súmula CARF no 163, abaixo:
RICARF
Art. 123. A jurisprudência assentada pelo CARF será compendiada em Súmula de
Jurisprudência do CARF. (...)
§ 4o As Súmula de Jurisprudência do CARF deverão ser observadas nas decisões
dos órgãos julgadores referidos nos incisos I e II do caput do art. 25 do Decreto no
70.235, de 1972
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9303-01.098, 2401-007.256, 2202-004.120, 2401-007.444,
1401-002.007, 2401-006.103, 1301-003.768, 2401-007.154 e 2202-005.304.
Destarte, não cabe razão à recorrente.

Do crédito tributário formalizado em um único auto de infração
Quanto à alegação de ofensa ao art. 9° do Decreto n° 70.235/72.1, verifica-se no
Termo de Encerramento da Ação Fiscal que foram lavrados cinco autos de infração:
Documento
Período

Número
Data
Valor
AI
05/2008
05/2008
371267366
27/05/2008
36.140,83
AI
05/2008
05/2008
371267374
27/05/2008
12.548,77
AI
05/2008
05/2008
371267331
27/05/2008
3.375,32

1 Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão formalizados em autos
de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar
instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito
Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.547 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.000467/2008-15
9
IFD
02/2008
02/2008
371634032
27/05/2008
358,96
AI
01/2004
12/2004
371267358
27/05/2008
27.156,27
AI
01/2004
12/2004
371634016
27/05/2008
7.159,38
Desses, 03 (três) por descumprimento de obrigações acessórias distintas e mais 02
(dois) por descumprimento de obrigação principal — falta de recolhimento, sendo um deles de
contribuições devidas para a Seguridade Social e um de contribuições devidas às Entidades
Terceiras. Cada AI devendo ter uma defesa específica. (fl. 23)
Depreende-se que foi observado o art. 9° do Decreto n° 70.235/72, pois as
contribuições e as penalidades foram lançadas em autos de infração distintos.
O lançamento de contribuições acrescidas de juros e multa não configura em ofensa
ao referido artigo, nos termos dos artigos 34 e 35 da Lei n°8.212/91.
Destarte, não cabe razão à recorrente.
Do caráter confiscatório da penalidade aplicada
Quanto ao pedido de reforma do lançamento, não cabe à autoridade administrativa
avaliar se o imposto ou a multa legalmente prevista possuem valor excessivo ou caráter
confiscatório.
A atividade administrativa é eminentemente executiva e vinculada ao fiel
cumprimento da legislação, por força do princípio constitucional da legalidade de que trata o
art.37 da CF a que está submetido todo servidor público2.
Nesse sentido, uma vez positivada uma norma, esta presume-se válida e conforme
o direito, não podendo a autoridade administrativa negar-lhe cumprimento, sob pena de
responsabilidade funcional, nos termos do parágrafo único do art. 142, do CTN, abaixo
reproduzido:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
No mesmo diapasão, dispõe o artigo 26-A do Decreto 70.235/72, que disciplina o
contencioso administrativo fiscal:

2 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)
Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.547 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.000467/2008-15
10
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo que:
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; II – que fundamente crédito tributário objeto de:
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002;
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar
no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da
República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993.
O processo administrativo fiscal não é o ambiente apropriado para discussão da
gradação das penalidades legalmente previstas, nem questionar se as multas infringem os
princípios legais da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao confisco.
Destarte, não cabe razão ao recorrente.
Conclusão
Pelo exposto, voto por, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
É o voto

Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves

Fl. 80
DF CARF MF
Original